Tribunal: TJDFT
Processo: 0739041-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. BANCO. FRAUDE. COMPRAS. CARTÃO DE CRÉDITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL. CULPA CONCORRENTE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A relação travada entre as partes caracteriza-se como de consumo, pelo que é aplicável o art. 14 do CDC, respondendo os réus objetivamente pela má prestação de serviço, independentemente de culpa, com fundamento na teoria do risco da atividade.

2. No caso, a má prestação de serviços pela instituição financeira e pela administradora do cartão se deu na ausência de medidas preventivas de identificação da fraude, já que foram realizadas numerosas movimentações financeiras destoantes do padrão de consumo da titular da conta e do cartão, facilmente identificáveis e que denotaram a prática da fraude.

3. É inequívoco que os autores da fraude tiveram acesso aos dados pessoais da autora, tais como nome, endereço e telefone, o que lhes propiciou contatá-la para a aplicação do golpe. Trata-se, no caso, de ocorrência de fortuito interno que pertence ao próprio risco da atividade empresarial desenvolvida, ao permitir a violação do dever a que obrigado a instituição por suposta falta de segurança de tecnologia das empresas prestadoras de serviços integrantes da cadeia de consumo.

4. A despeito disso, deve-se ter em conta a parcela de culpa da consumidora, que negligenciou a custódia do cartão e o sigilo da sua senha pessoal porquanto contribuiu para que eles fossem entregues a criminosos que realizaram saques ou compras geradores do desfalque na conta corrente. Trata-se, assim, de culpa concorrente da apelante, razão pela qual os danos materiais devem ser suportados na proporção de 50% para a autora e 50% para os réus.

5. Descabe falar de dano moral porquanto, além de não ter havido ofensa a direito da personalidade, a própria apelante foi responsável pelo repasse do cartão e da sua senha pessoal aos criminosos, dando oportunidade à aplicação do golpe.

6. Apelação parcialmente provida.